Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603322-57.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão julgador: ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-12-11
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
12/12/2023
Número: 0603322-57.2022.6.16.0000
Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Juiz(a) de Direito 1
Última distribuição : 13/09/2022
Relator: ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Cargo - Deputado Federal- ELEICAO 2022 - GERSON MAURICIO ZOCCHI-
PROGRESSISTAS - PP
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 GERSON MAURICIO ZOCCHI DEPUTADO
FEDERAL (INTERESSADO)
MATEUS SCHEITT (ADVOGADO)
MARCELO VINICIUS ZOCCHI (ADVOGADO)
GERSON MAURICIO ZOCCHI (REQUERENTE)
MATEUS SCHEITT (ADVOGADO)
MARCELO VINICIUS ZOCCHI (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43784498
12/12/2023
16:19
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.985

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603322-57.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: ANDERSON RICARDO FOGAÇA
INTERESSADO: ELEICAO 2022 GERSON MAURICIO ZOCCHI DEPUTADO FEDERAL
ADVOGADO: MATEUS SCHEITT - OAB/PR52378
ADVOGADO: MARCELO VINICIUS ZOCCHI - OAB/PR35659
REQUERENTE: GERSON MAURICIO ZOCCHI
ADVOGADO: MATEUS SCHEITT - OAB/PR52378
ADVOGADO: MARCELO VINICIUS ZOCCHI - OAB/PR35659
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO
FEDERAL. ATRASO NO ENVIO DE RELATÓRIOS FINANCEIROS
DE CAMPANHA. ANÁLISE DA EXTENSÃO DA FALHA E DO
COMPROMETIMENTO DA FISCALIZAÇÃO DAS CONTAS.
CESSÃO DE VEÍCULO SEM A COMPROVAÇÃO DA
PROPRIEDADE DO BEM. AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO
CONTEMPORÂNEA. CONFIGURAÇÃO DE RECURSO DE ORIGEM
NÃO IDENTIFICADA. RECOLHIMENTO DO VALOR AO TESOURO
NACIONAL. DIVERGÊNCIAS NOS DADOS DE FORNECEDOR.
ERRO FORMAL. OMISSÃO DE DESPESAS. GASTOS REALIZADOS
COM RECURSOS QUE NÃO TRANSITARAM PELAS CONTAS
ESPECÍFICAS DE CAMPANHA. CONFIGURAÇÃO DE RECURSO
DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. RECOLHIMENTO DO
MONTANTE À UNIÃO. DECLARAÇÃO DE GASTOS COM
COMBUSTÍVEL, SEM REGISTRO DE LOCAÇÃO OU CESSÃO DE
VEÍCULOS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA SEM A
DEVIDA COMPROVAÇÃO. GASTOS REALIZADOS COM
RECURSOS DO FEFC. RECOLHIMENTO DO MONTANTE AO
ERÁRIO. OMISSÃO DE DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS
P A R C I A L . U T I L I Z A Ç Ã O I N D E V I D A D E R E C U R S O S
PROVENIENTES DO FEFC. RECOLHIMENTO AO TESOURO
NACIONAL. CONTAS DESAPROVADAS.

Num. 43784498 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 12/12/2023 16:19:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121216195682000000042742501
Número do documento: 23121216195682000000042742501
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 12/12/2023 18:11:12

1. Trata-se de prestação de contas de candidato não eleito ao
cargo de Deputado Federal no pleito de 2022.

2. O atraso no envio dos relatórios financeiros de campanha não
enseja, necessariamente, a desaprovação das contas, devendo
ser analisados, no caso específico pelo julgador, o
comprometimento no controle exercido pela Justiça Eleitoral e
pelo eleitor, bem como a extensão da falha cometida pelo
prestador. Impropriedade que perfaz o valor de R$ 3.000,00, o qual
corresponde a aproximadamente 0,55% do total das receitas
financeiras declaradas pelo prestador (R$ 541.119,94),
autorizando a aposição de ressalva, devendo, no entanto, ser
analisada com as demais falhas apontadas pelo Setor Técnico.

3. A ausência de comprovação da propriedade de veículos
automotores cedidos ao candidato é um indício de realização de
movimentação financeira que não transitou pela conta bancária
de campanha, comprometendo a regularidade das contas, já que
impediu a efetiva fiscalização por parte da Justiça Eleitoral acerca
da real origem dos recursos, além de tornar desconhecido o
verdadeiro doador, sendo o recurso considerado como de origem
não identificada. Recolhimento do montante ao Tesouro Nacional.
Irregularidade que perfaz o valor de R$ 12.000,00, que
corresponde a aproximadamente 2,21% das despesas financeiras
declaradas pelo prestador (R$ 541.119,94), autorizando a
aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,
devendo, contudo, ser analisada com os demais apontamentos
feitos pela análise técnica.

4. Embora conste no contrato de prestação de serviços registro
equivocado do CPF da contratada, no comprovante de pagamento
consta seu nome, restando demonstrado que a impropriedade se
trata de erro meramente formal, que não compromete a
fiscalização das contas.

5. A omissão de despesas é falha de natureza grave, na medida
em que viola determinação legal expressa e pode encobrir
ilicitudes, como a extrapolação do limite de gastos, o recebimento
de recursos de fontes vedadas e a arrecadação de verbas sem a
devida transparência. Gastos que não transitaram pelas contas
bancárias de campanha. Recolhimento do montante à União –
artigo 32, §1º, inciso VI, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
Irregularidade que perfaz o valor de R$ 7.126,00, que corresponde
a 1,31% das despesas financeiras declaradas pelo prestador (R$
541.119,94), o que autoriza a aposição de ressalva no julgamento
das contas, devendo, no entanto, ser analisada com as demais
Num. 43784498 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 12/12/2023 16:19:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121216195682000000042742501
Número do documento: 23121216195682000000042742501
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 12/12/2023 18:11:13

falhas apontadas pelo Setor Técncio.

6. A não comprovação de contratação de serviço de motorista,
quando a despesa foi paga com recursos do FEFC, importa na
restituição do montante ao Tesouro Nacional. Não restando
demonstrada a locação/cessão de veículos para a campanha,
configura-se a irregularidade das despesas efetuadas com
combustíveis. Gastos realizados com recursos provenientes do
FEFC. Recolhimento do montante à União. Impropriedades que
perfazem o montante de R$ 616,08, podendo ser
consideradas como de baixa monta, inferior a mil UFIR – R$
1.064,10, que correspondem a aproximadamente 0,11% das
despesas financeiras declaradas pelo prestador (R$
541.119,94), devendo, todavia, ser analisadas com as demais
falhas registradas pelo Setor Técnico.

7. A omissão de despesas na prestação de contas parcial não
enseja, necessariamente, a desaprovação das contas, devendo
ser analisados, no caso concreto, os efeitos da omissão e as
justificativas apresentadas pelo prestador. Impropriedade que
perfaz o valor de R$ 14.346,06, que corresponde a
aproximadamente 2,65% das despesas financeiras declaradas
pelo prestador (R$ 541.119,94), admitindo a aplicação dos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, devendo, no
entanto, ser analisada com as demais falhas apontadas pela
análise técnica.

8. A utilização indevida de recursos provenientes do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha impõe a restituição do
montante ao Tesouro Nacional, nos termos do artigo 79, § 1º, da
Resolução TSE nº 23.607/2019. A irregularidade perfaz o valor de
R$ 24.025,00, correspondendo a 4,43% das despesas financeiras
declaradas pelo prestador (R$ 541.119,94), o que possibilita a
aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade
para a aposição de ressalva no julgamento das contas, devendo,
contudo, ser analisada com as demais impropriedades apontadas
pelo Setor Técnico.

9. Do exame da presente prestação de contas, denota-se que as
irregularidades apontadas perfazem o valor de R$
61.113,14, comprometendo aproximadamente 11,2% da
movimentação financeira declarada pelo prestador (R$
541.119,94), o que enseja a sua desaprovação.

10. Contas desaprovadas, com a determinação de recolhimento
de valores ao Tesouro Nacional.
Num. 43784498 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 12/12/2023 16:19:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121216195682000000042742501
Número do documento: 23121216195682000000042742501
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 12/12/2023 18:11:13

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 11/12/2023

RELATOR(A) ANDERSON RICARDO FOGAÇA

RELATÓRIO

Trata-se de prestação de contas, relativa às eleições gerais de 2022,
apresentada por GERSON MAURICIO ZOCCHI, candidato não eleito ao cargo de
Deputado Federal, pelo Partido Progressistas - PP.

As prestações de contas parciais e finais foram apresentadas
tempestivamente em 13/9/2022 e em 28/10/2022, respectivamente (ID 43135943 e ID
43242529).

Publicado o edital de apresentação de contas finais, nos termos do artigo 56,
caput, da Resolução TSE nº 23.607/2019, não houve qualquer impugnação à presente
prestação de contas (ID 43365916).

No parecer de diligências, emitido pela Seção de Contas Eleitorais e pela
Coordenadoria de Contas Eleitorais e Partidárias deste Tribunal, registrou-se a
necessidade de apresentação de esclarecimentos pelo prestador acerca das
impropriedades apontadas, com a juntada de documentos, caso necessária, e, na
hipótese de alteração ou correção dos lançamentos previamente efetuados, a
apresentação da prestação de contas final retificadora (ID 43650587).

Intimado do parecer de diligências, o prestador apresentou manifestação e
juntou documentos e apresentou suas contas retificadas (ID 43656290).

No parecer conclusivo, o Setor Técnico deste Tribunal manifestou-se pela
aprovação com ressalvas das contas, com fundamento no artigo 74, inciso II, da
Resolução TSE nº 23.607/2019. (ID 43743712)

A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pela aprovação com ressalvas das
contas, nos termos do artigo 74, inciso II, da Resolução TSE nº 23.607/2019, e pelo
recolhimento de valores ao Tesouro Nacional (ID 43750649).

É o relatório.

VOTO

Num. 43784498 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 12/12/2023 16:19:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121216195682000000042742501
Número do documento: 23121216195682000000042742501
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 12/12/2023 18:11:13

a) Da Análise das Contas

Como o presente feito se refere à prestação de contas de candidato ao cargo
de Deputado Federal nas eleições gerais de 2.022, sua análise é disciplinada pela Lei nº
9.504/1997 (Lei das Eleições) e pela Resolução TSE nº 23.607/2019.

a.1) Do Atraso na Entrega dos Relatórios Financeiros de Campanha

No parecer de diligências e no parecer conclusivo, apontou-se o atraso na
entrega dos seguintes relatórios financeiros de campanha:

A propósito da entrega dos relatórios financeiros de campanha, o artigo 47,
inciso I, da Resolução TSE nº 23.607/2019 estabelece:

Art. 47. Os partidos políticos e os candidatos são obrigados, durante as campanhas
eleitorais, a enviar por meio do SPCE à Justiça Eleitoral, para divulgação em página
criada na internet para esse fim (Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º):

I - os dados relativos aos recursos financeiros recebidos para financiamento de sua
campanha eleitoral, em até 72 (setenta e duas) horas contadas do recebimento;

Como se vê, é obrigatória a prestação de informações pelos candidatos à
Justiça Eleitoral, no prazo de 72 horas, sobre o recebimento de recursos financeiros de
campanha.

A obrigatoriedade da apresentação dos relatórios financeiros, no prazo
assinalado, tem como objetivo dar maior publicidade e transparência às movimentações
financeiras ocorridas no curso da campanha eleitoral, a fim de que a fiscalização pelos
órgãos competentes e pelos próprios cidadãos possa ser realizada de modo
contemporâneo, garantindo, assim, a lisura do pleito.

A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral alterou seu entendimento
quanto à gravidade no atraso do envio dos relatórios financeiros de campanha, sendo
que, até as Eleições de 2018, considerava essa falha como meramente formal, mas a
partir das Eleições 2020, passou a tratar a questão com maior rigor. Veja-se:

[...]

Num. 43784498 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 12/12/2023 16:19:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121216195682000000042742501
Número do documento: 23121216195682000000042742501
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 12/12/2023 18:11:13

2. Depreende–se do art. 50 da Res.–TSE 23.553 que o atraso na entrega do relatório
financeiro e da prestação de contas parcial ou a sua entrega de forma que não
corresponda à efetiva movimentação de recursos não ensejam, necessariamente, a
desaprovação das contas, mas cabe a análise de cada caso específico pelo órgão
julgador.

3. No julgamento do AgR–AI 0600055–29, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto,
DJE de 19.2.2020 (entre outras prestações de contas de eleição geral oriundas do
Tribunal Regional Eleitoral catarinense), esta Corte Superior decidiu manter a
orientação jurisprudencial de pleitos pretéritos para as Eleições de 2018, em
observância à confiança e à segurança jurídica.

4. Assentou–se que "o atraso no envio dos relatórios financeiros (e das parciais) ou
sua entrega com inconsistências não necessariamente conduzirá à desaprovação das
contas, porquanto terão que ser aferidos, caso a caso, a extensão da falha e o
comprometimento no controle exercido pela Justiça Eleitoral, especificamente no
exame final das contas". Tal entendimento vem sendo reiteradamente aplicado por
esta Corte, conforme os seguintes processos, julgados em 20.2.2020: AgR–AI
0601417–34, rel. Min. Luís Roberto Barroso; ED–AgR–AI 0601340–25, rel. Min.
Tarcisio Vieira de Carvalho Neto; AgR–AI 0601881–58, rel. Min. Edson Fachin. 5. No
citado AgR–AI 0600055–29, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJE de
19.2.2020 e feitos correlatos julgados na mesma ocasião, o Ministro Edson Fachin
ponderou, em votos–vista proferidos, que é imprescindível analisar se o atraso no
envio das demonstrações parciais de contabilidade de campanha, ou em relatórios
financeiros, não afeta a transparência das contas, haja vista ser o eleitor o destinatário
principal das informações trazidas nas prestações de contas.

6. Nessa linha, a convergência dos votos também se orientou, com sinalização a
pleitos futuros, no sentido de que o descumprimento dos comandos normativos
quanto às informações sobre receitas e despesas durante a campanha (relatórios
financeiros e prestação parcial) não será justificado pelo simples argumento de que
tais dados foram afinal contemplados na prestação de contas final, mas serão
ponderadas circunstâncias outras a justificar ou não a aprovação com ressalvas das
contas, sob pena de tornar inócuas tais exigências legais. [...]

(AgRg no REspE nº 060138748/PB, Relator: Ministro Sergio Silveira Banhos, DJE:
22/06/2020)

Nota-se, portanto, que o atraso no envio dos relatórios financeiros de
campanha não enseja, necessariamente, a desaprovação das contas, devendo ser
analisados, no caso específico pelo julgador, o comprometimento no controle exercido
pela Justiça Eleitoral e pelo eleitor, bem como a extensão da falha cometida pelo
prestador.

Pois bem.

Quanto à irregularidade apontada, o prestador aduziu que as doações
eleitorais recebidas de SERGIO ANTONIO BARCAROL JUNIOR; MARCELO AUGUSTO
e IVAIR ANTON (Recibos eleitorais 64E; 63-E e 65E) foram informadas no Relatório
Financeiro enviado a esta Justiça Eleitoral, em 21/09/2022, sob número
011900600000PR5190557 – Cópia anexa. De tal sorte, salvo melhor juízo, não houve
envio intempestivo. Tais recursos estão somados no bloco de doações que remonta ao
valor de R$ 63.300,11 (sessenta e três mil trezentos reais e onze centavos). Sobre a
informação da doação efetuada pelo sr. JOSE RICARDO CREMA TIBA, esclarecemos
que, no início da relação financeira com a instituição bancária, banco do Brasil, havia
Num. 43784498 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 12/12/2023 16:19:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121216195682000000042742501
Número do documento: 23121216195682000000042742501
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 12/12/2023 18:11:13

enorme dificuldade na obtenção/acesso à conta de movimentação financeira e aos
extratos. O pessoal local da agência não estava familiarizado, lamentavelmente, com os
procedimentos da justiça eleitoral. Nesse sentido, a referida doação somente foi
conhecida pelo candidato, após ter acesso aos dados da conta. Por isso, acabou por
informar a doção do sr. Jose Ricardo, somente na data de 14/10/22 (doação recebida em
07/10/22). Frise-se, não houve qualquer intenção em omitir informações à esta Douta
Justiça Eleitoral; foi apenas um erro involuntário de procedimento. (ID 43656292)

Nada obstante as explanações do prestador, da análise do Sistema de
Prestação de Contas Eleitorais – SPCE, verifica-se que no relatório financeiro, número de
controle 011900600000PR2566978, enviado em 25/09/2022 à Justiça Eleitoral, foi
informada a receita do doador MARCE AUGUSTO, no valor de R$ 500,00, recebida em
21/09/2022, com emissão do recibo eleitoral 011900600000PR000063E, a receita do
doador SERGIO ANTONIO BARCAROL JUNIOR, no valor de R$ 500,00, recebida em
21/09/2022, com emissão do recibo eleitoral 011900600000PR000064E e a receita do
doador IVAIR ANTON, no valor de R$ 1.000,00, recebida em 21/09/2022, com emissão
do recibo eleitoral 011900600000PR000065E.

Da análise das irregularidades apontadas, verifica-se que o atraso foi de um
dia e que os referidos relatórios financeiros de campanha foram enviados em 25/09/2022,
ou seja, antes o pleito eleitoral, não prejudicado, desse modo, a fiscalização das contas
pelo eleitor e pela Justiça Eleitoral.

Quanto ao atraso do relatório financeiro do doador JOSÉ RICARDO CREMA
TIBA, denota-se que atraso foi de 4 dias e que foram enviados em 14/10/2022, ou seja,
após as eleições, prejudicado a fiscalização das contas pelo eleitor.

Nada obstante a gravidade das irregularidades apontadas, observa-se que o
montante dos relatórios financeiros enviados com atraso é de R$ 3.000,00, que
corresponde a aproximadamente 0,55% do total das receitas financeiras declaradas pelo
prestador (R$ 541.119,94 – ID 43659085), autorizando, desse modo, a aposição de
ressalva, em razão da aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,
devendo, no entanto, ser analisadas com as demais falhas apontadas pela análise
técnica.

a.2) Do Recebimento de Recursos de Origem Não Identificada

No parecer de diligências foram apontadas irregularidades nas cessões dos
seguintes veículos automotores:

Num. 43784498 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 12/12/2023 16:19:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121216195682000000042742501
Número do documento: 23121216195682000000042742501
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 12/12/2023 18:11:13

Sobre as cessões temporárias de bens para campanha, o artigo 21, inciso II,
o artigo 25, caput, e artigo 58, inciso II, todos da Resolução TSE nº 23.607/2019 dispõem
que:

Art. 21. As doações de pessoas físicas e de recursos próprios somente poderão ser
realizadas, inclusive pela internet, por meio de:

[...]

II - doação ou cessão temporária de bens e/ou serviços estimáveis em dinheiro, com a
demonstração de que a doadora ou o doador é proprietária(o) do bem ou é a(o)
responsável direto pela prestação de serviços;

Art. 25. Os bens e/ou serviços estimáveis em dinheiro doados por pessoas físicas
devem constituir produto de seu próprio serviço, de suas atividades econômicas e, no
caso dos bens, devem integrar seu patrimônio.

Art. 58. As doações de bens ou serviços estimáveis em dinheiro, observado o disposto
no art. 38, § 2º, da Lei nº 9.504/1997, ou as cessões temporárias devem ser
avaliadas com base nos preços praticados no mercado no momento de sua realização
e comprovadas por:

[...]

II - instrumento de cessão e comprovante de propriedade do bem cedido pela doadora
ou pelo doador, quando se tratar de bens cedidos temporariamente à candidata ou ao
candidato ou ao partido político;

Como se vê, é obrigatória a apresentação do instrumento de cessão e do
comprovante de propriedade do bem cedido temporariamente à campanha eleitoral.

Intimado para manifestação, o prestador apresentou documentos.

Quanto à cessão de do veículo TOYOTA COROLLA, o prestador informou
que referente ao Veículo TOYOTA COROLLA que foi identificado como sendo de Pessoa
Jurídica, cabe frisar que a referida empresa trata-se de Empresa Firma Individual, cujo
patrimônio se confunde com o da Pessoa Física do doador (é esse o mesmo tratamento
dado pelo direito civil e empresarial, tributário etc.). Por equivoco no momento do cadastro
como doações estimáveis, o responsável pelo preenchimento do relatório observou, por
inexperiência, apenas, que o veículo estava em nome do Sr. Adilson e não percebeu se
Num. 43784498 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 12/12/2023 16:19:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121216195682000000042742501
Número do documento: 23121216195682000000042742501
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 12/12/2023 18:11:13

tratar de pessoa jurídica, tanto é verdade, que no CRLV consta o CPF do sr. Adilson ao
lado do seu nome no referido documento. Não houve qualquer intenção em se obter
doações de forme proibida. (ID 43659087)

Denota-se que o documento apresentado do veículo TOYOTA COROLLA, foi
expedido em 2021, não restando, portanto, comprovada a propriedade do referido bem no
ano do pleito. (ID 43659115)

Em relação aos veículos HONDA CIVIC, cedido por Airton Luiz Rissi, e
CORSA GM, cedido por Gerson Mauricio Zocchi (prestador), denota-se que os
comprovantes de propriedade foram expedidos em 2020, não havendo, desse modo, a
comprovação da propriedade do bem no exercício em que foi cedido ao candidato. (ID
43659087 e ID 43659090)

Sobre os veículos FIAT STRADA, cedido por Lucimara Mussolini da Silva,
RENAULT DUSTER, cedido por Antonio Evandro dos Santos, e PEGEOUT 206, cedido
por Iracema da Silva Pereira, observa-se que os documentos apresentados não
possibilitam a averiguação da propriedade, do veículo ou do exercício em que foi
expedido. (ID 43659135, ID 43659096 e ID 43659107)

A ausência de comprovação da propriedade do bem cedido é um indício de
realização de movimentação financeira que não transitou pela conta bancária de
campanha, comprometendo a regularidade das contas, já que impediu a efetiva
fiscalização por parte da Justiça Eleitoral acerca da real origem dos recursos, além de
tornar desconhecido o verdadeiro doador, sendo o recurso considerado como de origem
não identificada.

Nesse sentido, veja-se o entendimento deste Tribunal:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO ESTADUAL. DOAÇÃO
DE RECURSOS PRÓPRIOS ESTIMÁVEIS EM DINHEIRO. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE DO VEÍCULO CONTEMPORÂNEA ÀS
ELEIÇÕES. RECURSOS DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. ABASTECIMENTO
DE VEÍCULO IRREGULARMENTE UTILIZADO NA CAMPANHA ELEITORAL.
CONTAS DESAPROVADAS. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO AO TESOURO
NACIONAL.

1. A irregularidade na comprovação da propriedade de veículo, cedido para uso em
campanha, configura a utilização de recursos de origem não identificada, implicando,
nos termos do art. 32 da Resolução TSE nº 23.607/2019, impondo o recolhimento ao
Tesouro Nacional.

2. Considera–se irregular o abastecimento de veículo cuja locação/cessão para uso
em campanha não fora documentada, independentemente de os recursos utilizados
para pagamento do combustível, serem públicos ou privados, remanesce a falha.
Sendo o pagamento do abastecimento debitado da conta "outros recursos", e não
havendo verba pública, não há previsão de determinação de devolução do valor.

3. A aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade está condicionada
ao cumprimento de requisitos. A existência de irregularidade superior a 10% dos
recursos movimentados impede a aplicação dos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade.

Num. 43784498 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 12/12/2023 16:19:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121216195682000000042742501
Número do documento: 23121216195682000000042742501
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 12/12/2023 18:11:13

4. Contas desaprovadas, com determinação de recolhimento.

(Acórdão nº 62293, Relator: Desembargador Fernando Wolff Bodziak, DJE:
24/08/2023)

Da análise dos autos, verifica-se que a omissão de receitas corresponde ao
valor de R$ 12.000,00, devendo esse montante ser recolhido ao Tesouro Nacional,
conforme determina o artigo 32, § 1º, inciso VI, da Resolução TSE n. 23.607/2019[1].

Por fim, importa ressaltar que a irregularidade corresponde a
aproximadamente 2,21% das despesas financeiras declaradas pelo prestador (R$
541.119,94 – ID 43659085), autorizando a aplicação dos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade para a aposição de ressalva, devendo, contudo, ser analisada com as
demais impropriedades apontadas pelo Setor Técnico.

a.3) Da Divergência nos Dados de Fornecedor

No parecer de diligências, foi apontada a seguinte divergência, entre os
dados fornecidos na prestação de contas e os constantes na Secretaria da Receita
Federal do Brasil, no CPF da fornecedora Josiane Alves Miranda:

Quanto à irregularidade apontada, o prestador aduziu que por erro de
procedimento, foi cadastrado o CPF errado para a referida prestação de serviço. O CPF
correto da sra. Josiane Miranda é 225.772.928-56 e, em relação ao qual os pagamentos
desse serviço foram realizados. Observa- se que a pessoa de Adilson Bueno de Jesus
(CPF 874.372.879-00) não prestou o referido serviço. (ID 43659087)

Da análise dos autos, verifica-se que, embora conste no contrato de
prestação de serviços registro equivocado do CPF de Josiane Alves Miranda, no
comprovante de pagamento consta seu nome, restando demonstrado que a
impropriedade se trata de erro meramente formal, que não compromete a fiscalização das
contas. (ID 43659075)

Desse modo, considerando o erro formal apontado, a aposição de ressalva é
medida que se impõe.

a.4) Da Omissão de Despesas Eleitorais

O parecer de diligências apontou as seguintes omissões de despesas
eleitorais:

Num. 43784498 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 12/12/2023 16:19:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121216195682000000042742501
Número do documento: 23121216195682000000042742501
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 12/12/2023 18:11:13

A propósito da obrigatoriedade da declaração de todas as despesas e
receitas de campanha, o artigo 53, inciso I, alínea g, da Resolução TSE nº 23.607/2019
estabelece:

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de contas,
ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro,
deve ser composta:

I – pelas seguintes informações:

[...]

g) receitas e despesas especificadas;

A omissão de receitas e de despesas, assim, é falha de natureza grave, na
medida em que viola determinação legal expressa e pode encobrir ilicitudes, como a
extrapolação do limite de gastos, o recebimento de recursos de fontes vedadas e a
arrecadação de verbas sem a devida transparência.

Em relação à impropriedade registrada, o prestador asseverou que não
reconhece as referidas despesas. Não autorizou qualquer serviço/fornecimento junto às
referidas empresas (PRESS/HELLOGRAF) e desconhece que alguém da coordenação de
campanha tenha feito. (ID 43659087)

Pois bem.

Nada obstante a justificativa apresentada pelo prestador, observa-se que
houve emissão das Notas Fiscais n.º 18937 e nº 18254 no CNPJ de campanha do
candidato e, assim sendo, a mera alegação de que não reconhece a emissão dos
documentos fiscais, não afasta a irregularidade apontada.

Da análise realizada pelo Sistema de Prestação de Contas Eleitorais –
SPCEWEB, verifica-se que as referidas Notas Fiscais continuam ativas:

Verifica-se que a irregularidade perfaz o valor de R$ 7.126,00 e
corresponde a aproximadamente 1,31% das despesas financeiras declaradas pelo
prestador (R$ 541.119,94 – ID 43659085), autorizando, desse modo, a aposição de
ressalva ante a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade,
Num. 43784498 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 12/12/2023 16:19:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121216195682000000042742501
Número do documento: 23121216195682000000042742501
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 12/12/2023 18:11:13

devendo, no entanto, ser analisada com as demais falhas apontadas pela análise técnica.

Por fim, importa ressaltar que as despesas realizadas com recursos
financeiros que não transitaram por conta específica de campanha, configuram recurso de
origem não identificada, razão pela qual é aplicável o disposto no artigo 32, § 1º, inciso VI,
da Resolução TSE nº 23.607/2019, a fim de que o valor omitido seja recolhido ao Tesouro
Nacional.[2]

a.5) Da Irregularidade nas Despesas Pagas com Recursos Provenientes
do Fundo Especial de Financiamento de Campanha

No parecer de diligências, registrou-se as seguintes despesas realizadas com
combustíveis, sem o registro dos veículos/motorista na prestação de contas:

Quanto à irregularidade apontada, o prestador aduziu que referente aos
abastecimentos na empresa COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS PASTORELLO LTDA, no
valor de R$ 145,91 por erro da empresa, já que o próprio candidato sempre foi cliente do
local e por ser se tratar do veículo do próprio candidato, o lançamento administrativo foi
efetuado pelo nome da pessoa (Gerson Zocchi) e acabou “puxando” a placa do veículo
que não foi usado na campanha. A placa correta é AVL 4H18 – Veículo GM corsa do
próprio candidato. Referente ao abastecimento na empresa COTRAMA COMERCIO E
TRANSPORTE AMADARI LTDA no valor de R$ 302,02, por erro da empresa, já que o
próprio candidato sempre foi cliente do local e por ser se tratar do veículo do próprio
candidato, o lançamento administrativo foi efetuado pelo nome da pessoa (Gerson
Zocchi) e acabou “puxando” a placa do veículo que não foi usado na campanha. A placa
correta é AVL 4H18 – Veículo GM corsa do próprio candidato. Referente ao
abastecimento na empresa COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS PASTORELLO LTDA., no
Valor de R$ 168,15 (ID 43242385), efetuado pela pessoa de JORGE LUIZ DA SILVA,
após buscar compreender o acontecido, certificou-se que, na verdade, houve um
equívoco no lançamento da informação, pois, o sr. Jorge é pai da sra. Ana Paula da Silva,
cujo contrato de prestação de serviço segue anexo. (ID 43659087)

Nada obstante as informações prestadas pelo candidato, observa-se que as
meras alegações de equívoco nos lançamentos das placas dos veículos nas notas fiscais,
de que Jorge Luiz da Silva é pai de uma contratada para prestar serviços na prestação de
contas e que houve um erro no lançamento do seu nome, não afastam as irregularidades
apontadas.

Em relação aos os gastos eleitorais efetuados com recursos provenientes do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha, o artigo 53, inciso II, alínea c, e o artigo
60, §§ 1º e 2º, ambos da Resolução TSE nº 23.607/2019, estabelecem:

Num. 43784498 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 12/12/2023 16:19:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121216195682000000042742501
Número do documento: 23121216195682000000042742501
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 12/12/2023 18:11:13

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de contas,
ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro,
deve ser composta:

[...]

II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste artigo:

[...]

c ) d o c u m e n t o s f i s c a i s q u e c o m p r o v e m a r e g u l a r i d a d e d o s
gastos eleitorais realizados com recursos do Fundo Partidário
e com recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), na forma
do art. 60 desta Resolução;

Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de documento
fiscal idôneo emitido em nome das candidatas ou dos candidatos e partidos políticos,
sem emendas ou rasuras, devendo conter a data de emissão, a descrição detalhada,
o valor da operação e a identificação da (o) emitente e da destinatária ou do
destinatário ou das(os) contraentes pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ e
endereço.

§ 1º Além do documento fiscal idôneo, a que se refere o caput, a Justiça Eleitoral
poderá admitir, para fins de comprovação de gastos, qualquer meio idôneo de prova,
inclusive outros documentos, tais como:

I - contrato;

II - comprovante de entrega de material ou da prestação efetiva do serviço;

III - comprovante bancário de pagamento; ou

IV - Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações da Previdência Social (GFIP).

§ 2º Quando dispensada a emissão de documento fiscal, na forma da legislação
aplicável, a comprovação da despesa pode ser realizada por meio de recibo que
contenha a data de emissão, a descrição e o valor da operação ou prestação, a
identificação da destinatária ou do destinatário e da(o) emitente pelo nome ou razão
social, CPF ou CNPJ, endereço e assinatura da prestadora ou do prestador de
serviços.

Nota-se, portanto, que as despesas eleitorais pagas com recursos
provenientes do FEFC devem ser comprovadas com as respectivas Notas Fiscais e,
quando dispensado o documento fiscal, com recibos possibilitem identificar com clareza
todos os aspectos imprescindíveis da contratação.

Considerando que a prestação do serviço não envolve a emissão de nota
fiscal, a demonstração da despesa ocorre mediante recibo que contenha a descrição do
pactuado.

Desse modo, ante a ausência de comprovação da contratação do motorista
Jorge Luiz da Silva para a campanha eleitoral do prestador, resta configurada a
irregularidade da despesa realizada.

Sobre a obrigatoriedade do registro dos veículos utilizados na campanha,
Num. 43784498 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 12/12/2023 16:19:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121216195682000000042742501
Número do documento: 23121216195682000000042742501
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 12/12/2023 18:11:13

para a realização de despesas eleitorais com combustíveis, o artigo 35, § 11º, inciso II,
alínea a, da Resolução TSE nº 23.607/2019, dispõe que:

Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta
Resolução (Lei nº 9.504/1997, art. 26):

[...]

§ 11. Os gastos com combustível são considerados gastos eleitorais apenas na
hipótese de apresentação de documento fiscal da despesa do qual conste o CNPJ da
campanha, para abastecimento de:

[...]

II - veículos utilizados a serviço da campanha, decorrentes da locação ou cessão
temporária, desde que:

a) os veículos sejam declarados originariamente na prestação de contas;

Como se vê, deve-se declarar na prestação de contas os veículos cedidos ou
locados à campanha eleitoral, para que se possa aferir a regularidade dos respectivos
gastos com combustíveis.

Desse modo, a inexistência de declaração de cessão/locação dos referidos
veículos, importa na irregularidade das despesas efetuadas com combustíveis.

As despesas acima elencadas foram pagas com recursos provenientes do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha, devendo o montante ser recolhido ao
Erário, nos termos do artigo 79, §1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.

Importa ressaltar que a irregularidade perfaz o valor de R$ 616,08, podendo
ser considerado de baixa monta, inferior a mil UFIR – R$ 1.064,10, que corresponde a
aproximadamente 0,11% das despesas financeiras declaradas pelo prestador (R$
541.119,94 – ID 43659085), autorizando, desse modo, a aposição de ressalva ante a
aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo, no
entanto, ser analisada com as demais falhas apontadas pela análise técnica.

a.6) Da Omissão de Despesa na Prestação de Contas Parcial

No parecer de diligências, foram apontadas as seguintes despesas não
declaradas na prestação de contas parcial:

Num. 43784498 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 12/12/2023 16:19:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121216195682000000042742501
Número do documento: 23121216195682000000042742501
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 12/12/2023 18:11:13

Quanto à prestação de contas parcial, o artigo 47, inciso II, § 1º, inciso II, da
Resolução TSE nº 23.607/2019 estabelece:

Art. 47. Os partidos políticos e as candidatas ou os candidatos são obrigadas(os),
durante as campanhas eleitorais, a enviar por meio do SPCE à Justiça Eleitoral, para
divulgação em página criada na internet para esse fim (Lei nº 9.504/1997, art. 28, §
4º):

[...]

II - relatório parcial discriminando as transferências do Fundo Partidário e do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), os recursos financeiros e os
estimáveis em dinheiro recebidos, bem como os gastos realizados.

A apresentação das contas parciais tem como objetivo prestigiar a
transparência das contas e permitir a fiscalização concomitante dos recursos empregados
na campanha pela Justiça Eleitoral e pela sociedade.

Sobre o tema, o Tribunal Superior Eleitoral tem entendido que o
descumprimento dos comandos normativos quanto às informações sobre as receitas e
despesas durante a campanha (relatórios financeiros e prestação parcial) não será
justificado pelo simples argumento de que tais dados foram contemplados na prestação
de contas final, mas serão ponderadas as circunstâncias outras a justificar ou não a
aprovação com ressalvas das contas, sob pena de tornar inócuas tais exigências legais
.[3]

Em consonância com o entendimento do Tribunal Superior Eleitoral, esta
Corte tem decidido que a omissão na prestação de contas parcial não enseja,
necessariamente, a desaprovação das contas, devendo ser analisados, no caso concreto,
os efeitos da omissão e as justificativas apresentadas pelo prestador.

Pois bem.

Em relação às impropriedades apontadas, o prestador asseverou que os
referidos prestadores/fornecedores encontravam-se fora da sede do comitê central
(cidade). De tal modo, houve um desconhecimento dos referidos
prestadores/fornecedores, em mandarem a documentação à tempo da apresentação da
primeira parcial de prestação de contas pela contabilidade eleitoral. Não houve qualquer
omissão, apenas desconhecimento e erro de comunicação entre as equipes, jamais
intenção de omitir qualquer informação à esta Douta Justiça Eleitoral. (ID 43659087)

Da análise dos autos, observa-se que as referidas despesas foram
declaradas na prestação de contas final e que o valor total dos gastos eleitorais omissos
na prestação de contas parcial é de R$ 14.346,06, que corresponde a aproximadamente
a 2,65% das despesas financeiras declaradas pelo prestador (R$ 541.119,94 – ID
43659085), o que autoriza a aplicação dos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade e a aposição de ressalva no julgamento das contas, devendo, no
entanto, a irregularidade ser analisada com os demais apontamentos feitos pelo Setor
Técnico.

a.7) Das Informações Complementares
Num. 43784498 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 12/12/2023 16:19:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121216195682000000042742501
Número do documento: 23121216195682000000042742501
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 12/12/2023 18:11:13

No parecer conclusivo, foram apontadas as seguintes divergências entre a
movimentação financeira declarada na prestação de contas e os registros dos extratos
bancários:

Num. 43784498 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 12/12/2023 16:19:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121216195682000000042742501
Número do documento: 23121216195682000000042742501
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 12/12/2023 18:11:13

Em nota explicativa, o prestador asseverou que todos os pagamentos aos
Num. 43784498 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 12/12/2023 16:19:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121216195682000000042742501
Número do documento: 23121216195682000000042742501
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 12/12/2023 18:11:13

prestadores de serviço (“cabos eleitorais”) foram efetuados com cheques nominais para
cada pessoa que trabalhou durante o período (todos as cópias de cheques estão anexas
à prestação de contas). Após ser notificado das presentes inconsistências, o prestador de
contas buscou entender o ocorrido e soube que a sra. LUCIMARA MOSSOLINI é
esposa/companheira do sr. JULIANO CEZAR BEZ, também contratado e líder do grupo
de cabos eleitorais. O prestador de contas foi informado que sr. Juliano, por ser o líder e
amigo de todas os “cabos eleitorais”, para facilitar o pagamento de cada uma dessas
pessoas, depositou os cheques na conta de sua esposa LUCIMARA e sacava em
dinheiro para efetuar os pagamentos para cada uma delas. Isso foi feito, segundo eles,
porque, a maioria dos “cabos eleitorais” não possuía conta bancária, para depositar os
cheques e, diante do regime diário de trabalho, com deslocamentos etc., não podiam ficar
em fila de banco aguardando para sacar o valor na boca do caixa. (ID 43659087)

Em que pesem os argumentos apresentados pelo candidato, verifica-se que
todos os cheques foram pagos para Lucimara Mussolini da Silva, pessoa que não prestou
serviços à campanha eleitoral do prestador.

O pagamento das despesas eleitorais deve ser feito de acordo com a norma
prevista no artigo 38, da Resolução TSE nº 23.607/2019[4], a qual não foi observada pelo
prestador, posto que o pagamento dos prestadores de serviço foi feito por terceiro e em
espécie.

O desconto dos cheques por pessoa estranha à prestação dos serviços viola
a transparência e a fiscalização das contas, devendo, portanto, os recursos públicos ser
recolhidos ao Tesouro Nacional pela sua utilização indevida, conforme determina o artigo
79, § 1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.

Nota-se, ainda, que as irregularidades apontadas perfazem o montante de R$
24.025,00, que corresponde a aproximadamente 4,43% das despesas financeiras
declaradas pelo prestador (R$ 541.119,94 – ID 43659085), o que autoriza a aplicação dos
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e a aposição de ressalva no
julgamento das contas, devendo, no entanto, ser analisadas com as demais falhas
apontadas pela análise técnica.

b) Da Análise Geral das Contas

Do exame da presente prestação de contas, denota-se que as irregularidades
apontadas perfazem o valor de R$ 61.113,14 (R$ 3.000,00 + R$ 12.000,00 + R$
7.126,00 + R$ 616,08 + R$ 14.346,06 + R$ 24.025,00), comprometendo
aproximadamente 11,2% das receitas e das despesas financeiras declaradas pelo
prestador (R$ 541.119,94 - ID 43659085), o que enseja a sua desaprovação.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto por DESAPROVAR as contas apresentadas por
Gerson Mauricio Zocchi, candidato ao cargo de Deputado Federal nas eleições gerais de
Num. 43784498 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 12/12/2023 16:19:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121216195682000000042742501
Número do documento: 23121216195682000000042742501
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 12/12/2023 18:11:13

2022, nos termos do artigo 74, inciso II, da Resolução TSE nº 23.607/2019, bem como por
determinar o recolhimento do montante de R$ 43.767,08 ao Tesouro Nacional, no
prazo de 5 dias após o trânsito em julgado, independentemente de nova intimação, com
incidência de atualização monetária e juros de mora, com fundamento no artigo 32, § 1º,
inciso VI, §§ 2º e 3º, e no artigo 79, §§ 1º e 2º, ambos da Resolução TSE nº 23.607/2019,
sob pena de encaminhamento dos autos à Advocacia-Geral da União.

ANDERSON RICARDO FOGAÇA

Relator

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0603322-57.2022.6.16.0000 - Curitiba -

[1]Art. 32. Os recursos de origem não identificada não podem ser utilizados por partidos
políticos e candidatos e devem ser transferidos ao Tesouro Nacional por meio de Guia de
Recolhimento da União (GRU).
§1º. Caracterizam o recurso como de origem não identificada:
[...]
VI – os recursos financeiros que não provenham das contas específicas de que tratam os
arts. 8º e 9º desta Resolução;
[2] Art. 32. Os recursos de origem não identificada não podem ser utilizados por partidos
políticos e candidatas ou candidatos e devem ser transferidos ao Tesouro Nacional por
meio de Guia de Recolhimento da União (GRU). § 1º Caracterizam o recurso como de
origem não identificada: (...) VI - os recursos financeiros que não provenham das contas
específicas de que tratam os arts. 8º e 9º desta Resolução;
[3] TSE, AgR no AI nº 060155246/SC, rel. Min. Sergio Silveira Banhos, DJE 15/04/2020.
[4] Art. 38. Os gastos eleitorais de natureza financeira, ressalvados os de pequeno vulto
previstos no art. 39 e o disposto no § 4º do art. 8º, ambos desta Resolução, só podem ser
efetuados por meio de: I - cheque nominal cruzado; II - transferência bancária que
identifique o CPF ou CNPJ da beneficiária ou do beneficiário; III - débito em
conta; (Redação dada pela Resolução nº 23.665/2021) IV - cartão de débito da conta
bancária; ou (Redação dada pela Resolução nº 23.665/2021) V - PIX, somente se a chave
utilizada for o CPF ou o CNPJ. (Incluído pela Resolução nº 23.665/2021)
Num. 43784498 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 12/12/2023 16:19:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121216195682000000042742501
Número do documento: 23121216195682000000042742501
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 12/12/2023 18:11:13

PARANÁ - RELATOR: DR. ANDERSON RICARDO FOGAÇA - INTERESSADO: ELEICAO 2022
GERSON MAURICIO ZOCCHI DEPUTADO FEDERAL - Advogados do INTERESSADO:
MATEUS SCHEITT - PR52378, MARCELO VINICIUS ZOCCHI - PR35659 - REQUERENTE:
GERSON MAURICIO ZOCCHI - Advogados do(a) REQUERENTE: MATEUS SCHEITT -
PR52378, MARCELO VINICIUS ZOCCHI - PR35659.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente o Procurador
Regional Eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 11.12.2023.

Num. 43784498 - Pág. 20
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 12/12/2023 16:19:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121216195682000000042742501
Número do documento: 23121216195682000000042742501
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 12/12/2023 18:11:13